Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE RÉ. PRESCINDIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922, CPC.
1. “3. (..)Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. (...) 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. (..)” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)
2. As partes firmaram transação, espécie de negócio jurídico bilateral, de natureza material e disciplinada no art. 840 e seguintes do CC. O acordo foi assinado pelo advogado da credora e pela ré, mostrando-se satisfeitos os requisitos de validade previstos no art. 104 do CC: as partes são capazes; o pagamento do débito privado líquido, certo e exigível é permitido pelo ordenamento jurídico; e não há exigência legal de formalidade para sua entabulação ou para a manifestação de vontade dos acordantes.
3. Isto definido, deve ser tornada sem efeito a sentença terminativa, os autos retornarem ao juízo de origem para homologação do acordo e suspensão do feito com base no artigo 922, CPC.
4. Recurso conhecido e provido.